Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-92.2023.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000255-92.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELANTE), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELANTE), LIUBIA SANTOS PEREIRA - CPF: 885.710.411-72 (APELANTE), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELANTE), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 061.599.371-03 (APELADO), PABILA DA SILVA ALCANTARA - CPF: 062.519.531-01 (APELADO), LUCAS VICENTE MUSA ABED - CPF: 043.522.531-62 (ADVOGADO), CELIA DOS REIS GONCALVES - CPF: 048.837.821-40 (APELADO), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (ASSISTENTE), LIUBIA SANTOS PEREIRA - CPF: 885.710.411-72 (ASSISTENTE), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (ASSISTENTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– RECONHECIDA A NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA – IMPROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE MERO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – VERDADEIRO
FISHING EXPEDITION
E DESVIO DE FINALIDADE DA ORDEM JUDICIAL A SER CUMPRIDA NA OCASIÃO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto o crime de tráfico de drogas seja permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, o ingresso de policiais no domicílio alheio sem autorização judicial ou do morador somente é admitido se houver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro do imóvel, os suspeitos estejam praticando a mercancia espúria de drogas;

In casu
, o contexto probatório dos autos revela que os policiais deslocaram-se até o endereço dos apelados para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em outro feito em desfavor de um dos réus e, cumprida a ordem prisional, sem que houvesse quaisquer elementos que os fizessem desconfiar que os moradores estivessem escondendo algo ilícito ou praticando alguma infração penal no local, realizaram a busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas;

Logo, evidente que não houve mero encontro fortuito de drogas, mas, sim, verdadeira pescaria probatória (
fishing expedition
), com desvio de finalidade do ato a ser cumprido na residência, tornando ilícitos os vestígios materiais apreendidos que revelam o envolvimento dos apelados com a narcotraficância e dos subsequentes por derivação, a inviabilizar o acolhimento da pretensão ministerial, ratificando-se a sentença absolutória, prolatada com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

PABILA DA SILVA ALCÂNTARA

IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000255-92.2023.8.11.0020, que
absolveu
os acusados
PABILA DA SILVA ALCANTARA
e
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA
da imputação do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 193471790, o i. Ministério Público pleiteia a
condenação
dos réus pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que houve o
encontro fortuito de provas ou serendipidade
, que
não implica em nulidade alguma
, pois a apreensão de drogas na residência ocorreu no momento que os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão expedido contra
Ian Kelvin Barbosa de Souza
em outro feito, tornando legítima a ação dos agentes estatais e os vestígios materiais apreendidos que revelam o envolvimento dos denunciados com a traficância.

Nas contrarrazões vistas no ID 193471792 e no ID 193471793, os apelados refutam os argumentos do
parquet
e requerem
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 194818666, opina pelo
despr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia 02/02/2023, por volta das 16h00, na comarca de Alto Araguaia/MT, investigadores da Polícia Judiciária Civil diligenciaram até o endereço dos apelados
PABILA DA SILVA ALCANTARA
e
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA
com a finalidade de cumprir o mandado de prisão expedido contra este último, oriundo dos autos n.º 1001898-22.2022.8.11.0020.

Ao chegar ao local, os agentes estatais verbalizaram para que
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA
abrisse as portas da residência, o que não foi acatado, tendo o increpado, ao perceber o cerco realizado pelos policiais, tentado empreender fuga.

Com isso, os investigadores pularam o muro, adentraram o imóvel e realizaram a contenção do denunciado. Ademais, ao revistarem a casa, onde também estava
PABILA DA SILVA ALCANTARA
, constataram que o casal guardava e tinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de traficância, tendo apreendido 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) pote contendo o mesmo material ilícito, o valor de R$ 6.772,05 (seis mil, setecentos e setenta e dois reais e cinco centavos) e 05 (cinco) aparelhos celulares.

Por tal fato
PABILA DA SILVA ALCANTARA
e
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA
foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

E, ao término da instrução criminal, o MM. Magistrado singular reconheceu a nulidade probatória por violação de domicílio e, em consequência, absolveu os réus pelo crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, objetivando a cassação da r. sentença absolutória, para que seja reconhecida a licitude da busca domiciliar, que culminou na apreensão de droga, e, por conseguinte, condenar os denunciados pelo crime de tráfico de drogas.
Contudo, sem razão
!

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, extrai-se da oitiva judicial do investigador da Polícia Judiciária Civil
Cleiton Jacobina
que, por meio de uma ligação telefônica, os agentes estatais foram informados de que o apelado
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA
, contra qual havia um mandado de prisão em aberto proveniente de outro feito, estaria em uma residência situada no bairro Gabiroba, ao lado da casa Lar Espírita, na cidade de Alto Araguaia/MT.

Ao deslocarem-se até aquele endereço, constataram que se tratava do mesmo local que, em investigações pretéritas, fora identificado como moradia do sujeito chamado Andrey e onde era feito o armazenamento do dinheiro oriundo do tráfico liderado pela facção criminosa Comando Vermelho.

Por se tratar de um imóvel de difícil acesso, com muro alto, cerca elétrica e um cachorro, os investigadores decidiram se dividir, ficando uma equipe fazendo o cerco na frente e outra na parte de trás da residência; e, ao constatarem que o alvo estava nos fundos, verbalizaram para que ele franqueasse a entrada dos policiais, a fim de ser dado cumprimento à ordem prisional, o que foi desobedecido por
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA,
que tentou empreender fuga pulando o muro pela lateral do imóvel, sem sucesso, tendo, então, corrido para o interior da casa.

Com isso, os agentes de segurança pública ingressaram na moradia, detiveram o ora apelado, verificaram que no local também estava a convivente dele, a ora apelada
PABILA DA SILVA ALCANTARA,
e, por suspeitarem que pudesse existir algo ilícito, realizaram a busca domiciliar, logrando êxito em apreender droga, uma quantia razoável de dinheiro - cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e objetos de campanha eleitoral de um deputado, razão pela qual encaminharam os dois réus para a delegacia.

No mesmo sentido são as declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelos testemunhantes
Márcio Lázaro de Carvalho
e
Daniel Maia Santos
, acrescendo o
primeiro
que, durante a busca domiciliar, parte do narcótico apreendido foi localizado no quarto dos apelados, enquanto o restante da droga e a expressiva quantia em dinheiro estavam no quarto de Andrey, sujeito este que dividia a residência com os recorridos e que, segundo o depoente
Daniel
, era conhecido como uma das lideranças de facção criminosa, o qual utilizava o imóvel como ponto de venda de substâncias proscritas.

E a policial civil
Liúbia Santos Pereira
, em sentido um pouco diverso da versão apresentada por seus colegas de farda, asseverou que no quarto dos apelados foram localizadas algumas trouxinhas de entorpecentes e o dinheiro, que estavam dentro de uma mala, além de alguns aparelhos celulares; e, no outro quarto da casa, havia mais um pouco de droga.

A seu turno, o acusado
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA
, em juízo, utilizou-se da garantia constitucional ao silêncio, enquanto a denunciada
PÁBILA DA SILVA ALCÂNTARA
, perante a autoridade judiciária, negou ter envolvimento com o narcotráfico e disse que sequer tinha conhecimento das substâncias ilícitas apreendidas, ressaltando que não residia no imóvel vistoriado pela Polícia Judiciária Civil e apenas estava ali há algumas semanas para visitar o seu namorado.

Nesse contexto, conquanto seja possível justificar o ingresso dos agentes estatais na residência dos apelados para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA
nos autos n.º 1001898-22.2022.8.11.0020, uma vez que este negou franquear a entrada dos policiais no imóvel e intentou foragir para inviabilizar a concretização da diligência; por outro lado, não há como considerar válida a busca domiciliar realizada na ocasião, que culminou na apreensão de 43,19g (quarenta e três gramas e dezenove centigramas) de MACONHA descritos no laudo de ID 193471683, pois
inexistiam fundadas suspeitas de que os recorridos estivessem na posse de coisas ilícitas e/ou praticando infração penal naquele endereço
.

Isso porque, nada nos autos revela que os investigadores tenham notado no local uma movimentação típica da narcotraficância, tampouco avistaram resquícios de droga ou petrechos comumente utilizados no comércio malsão espalhados pela casa, assim como não havia prévias notícias de que os acusados estivessem praticando a mercancia espúria naquele imóvel, afinal, as investigações pretéritas realizadas, segundo declararam os policiais civis, davam conta de que apenas Andrey residia no endereço, o qual é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho e que armazenava dinheiro oriundo do tráfico praticado em Alto Araguaia naquela moradia, gerando dúvidas, inclusive, de que a droga e o valor apreendidos fossem de propriedade dos réus.

Logo, evidente que,
in casu
, não houve mero encontro fortuito de provas, mas, sim, verdadeira pescaria probatória, com o desvio de finalidade da diligência empreendida, tornando ilícitos os vestígios materiais colhidos que revelam o envolvimento dos apelados com a traficância, por ausência de justa causa para a medida invasiva realizada.

A propósito, acerca do tema, a Sexta Turma do Superior

Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 663.055/MT, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, decidiu que “
Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
”
(HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). Destaquei.

Desta feita,
de rigor a ratificação da r. sentença absolutória prolatada na instância primitiva.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

mantendo-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000255-92.2023.8.11.0020, que
absolveu
os acusados
PABILA DA SILVA ALCANTARA
e
IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA
da imputação do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024